Tribunal: TJDFT
Processo: 0039606-50.2002.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0039606-50.2002.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA APELADO: TEREZINHA DE JESUS VASCONCELOS CAMELO, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MARIA MAGALI DOS SANTOS D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que o recorrente não recolheu as custas processuais, e, tampouco mencionou, em sua peça recursal, que é beneficiário da gratuidade judiciária. Por isso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator